Tribunal: TJBA
Processo: 8107298-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107298-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO, AIRTON ALVES FERREIRA

APELADO: JOSELIO BARRETO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
AIRTON ALVES FERREIRA, MAYARA BRITO DE CASTRO, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. Contrato de consultoria financeira para renegociação de dívida. Falha na prestação do serviço. Restituição dos valores pagos. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios.
S
entença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, declarando a extinção do contrato de consultoria financeira firmado entre as partes e condenando a empresa ré à restituição de R$ 3.240,00, com rejeição do pedido de indenização por danos morais. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de audiência de instrução quando a controvérsia envolve essencialmente questões de direito e análise documental, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para o deslinde da causa, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC. Caracteriza-se falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, quando a empresa de consultoria financeira não realiza a negociação prometida da dívida junto à instituição financeira credora, transferindo ao próprio consumidor a condução das tratativas. Incumbe ao fornecedor de serviços demonstrar a regularidade da execução das obrigações contratuais ou a existência de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu a empresa ré. A falha na prestação do serviço enseja a resolução do contrato e a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor, aplicando-se a correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela, conforme Súmula 43 do STJ. O simples inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão grave e efetiva aos direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Havendo condenação em quantia líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.
Recurso de apelação interposto por Joselio Barreto dos Santos Silva improvido
.
Recurso de apelação interposto por NG3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos Ltda parcialmente provido
apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que passam a incidir sobre o valor atualizado da condenação.